Tribunal: TJES
Processo: 5000424-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUCIANA DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REQUERIDO COMPROVA A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que foi surpresado com descontos em seu benefício previdenciário, denominados empréstimo sobre RMC (reserva de margem consignável), em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que não solicitou contrato de cartão de crédito consignado com o requerido. Assim sendo, requer a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, argumenta o requerido que invalidar contrato de empréstimo consignado legítimo, que a autora anuiu através de fornecimento de documentos pessoais e oposição de assinaturas nas vias contratuais, bem como, que recebeu os valores contratados em conta de sua titularidade. Assim sendo, argumenta pela improcedência do pedido de dano material e moral. Subsidiariamente, requer a compensação dos valores recebidos pela autora durante o contrato.

O juízo sentenciante entendeu que o autor objetivava contratar empréstimo consignado. Destarte, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e declarar quitado o empréstimo consignado, obrigando o requerido a liberar a margem consignável do benefício do autor, em sede de tutela de urgência.

Ademais, condenou o demandado a restituir os valores descontados do benefício previdenciário do autor na monta de R$ 4.639,19 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), bem como indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, argumenta o requerido pela validade da contratação, tendo em vista que o contrato foi assinado pela autora. Isto posto, requer a total improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a improcedência dos danos morais e compensação dos valores recebidos pelo autor.

Em sede de contrarrazões, a autora argumenta que objetivava contratar empréstimo consignado, pugnando pela manutenção da sentença.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar. Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a recorrida realizou a contratação.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, devidamente assinado pela parte recorrida, que também juntou cópia de seu documento pessoal, dados bancários e declaração de residência. No mesmo sentido, o serviço foi efetivamente utilizado pela consumidora, uma vez que utilizou o serviço, tendo realizado 3 (três) saques com o cartão de crédito consignado, nos montantes de R$ 1.847,00, R$ 63,00 e R$ 160,00, conforme documentos juntados pelo requerido.

O contrato firmado entre as partes é claro, cumprindo o dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor, constando expressamente se tratar de “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, expondo as caraterísticas da modalidade contratada.

Observa-se, portanto, que a parte autora não cumpriu o ônus disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Destaca-se que a jurisprudência dos tribunais entende que o autor deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. Admitindo o autor ter sido usuário do serviço e apresentando a ré a prova da origem da dívida, caberia ao autor demonstrar o pagamento ou outra causa extintiva da obrigação. Embora seja de consumo a relação entre as partes, cabe ao autor provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077323863, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 16/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077323863 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 16/05/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018).

Assim sendo, não se sustenta a alegação pela nulidade do negócio jurídico. Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em erro e fraude no negócio jurídico, tendo em vista que a documentação juntada pela parte recorrente demonstra que a recorrida efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou o correlato serviço em pelo menos 3 (três) oportunidades.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrente, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devido o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso interposto, DANDO-LHE TOTAL PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDO AUTORAIS,
revogando a liminar anteriormente deferida.

Destarte, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)